Tribunal: TJSP
Processo: 1011333-10.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisão contratual c.c declaratória de inexistência de débito c.c repetição do indébito e indenização por danos morais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Danos morais. Não configuração. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisão contratual c.c declaratória de inexistência de débito c.c repetição do indébito e indenização por danos morais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Danos morais. Não configuração. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.